Tribunal: TJMT
Processo: 0008574-61.2016.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008574-61.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Falsa identidade, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARIO EDMILSON AMORIM - CPF: 426.931.011-15 (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0046-17 (VÍTIMA), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE), Magazine Miranda (VÍTIMA), NILVA LIMA DA SILVA ARAUJO - CPF: 460.195.451-72 (VÍTIMA), MAGAZINE MIRANDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS
ART. 155,
CAPUT
[FATOS 1 E 2] C/C ART. 155,
CAPUT
C/C 14, INCISO II [FATO 03] C/C ART. 307,
CAPUT
[FATO 04], TODOS DO CÓDIGO PENAL
–
RECURSO DA DEFESA
– 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE TODAS AS INFRAÇÕES PENAIS, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
,
COLACIONANDO A
TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA
, EM RAZÃO DA AUTODEFESA, EXCLUSIVAMENTE NO TOCANTE AO DELITO DE FALSA IDENTIDADE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS PELA APREENSÃO DAS
RES FURTIVAE
EM PODER DO AGENTE E POR MEIO DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS QUE REVELARAM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE – 2.
PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DO PRINCIPÍO DA BAGATELA IMPRÓPRIA
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - NÃO COLABORAÇÃO COM A JUSTIÇA E PERSONALIDADE NEGATIVA DO AGENTE, SEM COMPROVAÇÃO QUANTO À EVENTUAL MUDANÇA DE COMPORTAMENTO – 3.
ALMEJADA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– IMPERTINÊNCIA – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP - APELO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1.

No tocante aos delitos patrimoniais, descabe a absolvição por insuficiência probatória, porquanto as
res furtivae
foram apreendidas em poder do agente e a i. defesa não se desvinculou de comprovar a origem lícita daqueles.

Do mesmo modo, descabe a absolvição do crime de falsa identidade por ausência de provas, uma vez que os policiais militares confirmaram em juízo, ainda que de forma reflexa, os elementos inquisitivos confeccionados ao tempo da prisão em flagrante do agente. De mais a mais, é
típica a conduta de se atribuir falsa identidade perante a autoridade policial, independentemente da situação de alegada autodefesa. Precedentes do STF, STJ e TJMT.

2.

Não há se falar em extinção da punibilidade por meio da aplicação do princípio da bagatela imprópria se constatada a ausência dos requisitos necessários para concessão da benesse, notadamente a não colaboração com a justiça e a negativa personalidade do agente.

3.

A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado.

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE
MARIO EDMILSON AMORIM

APELADO
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

MARIO EDMILSON AMORIM
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças - MT nos autos da ação penal n.o
0008574-61.2016.8.11.0004
, na qual foi
condenado
, em continuidade delitiva, pela prática dos crimes previstos no
art. 155,
caput
[FATOS 1 e 2] c/c art. 155,
caput
c/c 14, inciso II [FATO 03] c/c art. 307,
caput
[FATO 04], todos do Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto,
substituída
por duas restritivas de direitos, sem prejuízo do pagamento de
35 (trinta e cinco) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID
121377058, o recorrente almeja
a absolvição de todas as infrações penais que lhe foram atribuídas
, mencionando a insuficiência probatória e, exclusivamente em relação ao delito de falsa identidade,
a atipicidade da conduta, diante do seu direito constitucional à autodefesa. Subsidiariamente, requer
a extinção da punibilidade do agente
, por meio da incidência do princípio da bagatela imprópria, bem como
a isenção do pagamento das custas processuais
, em razão da sua hipossuficiência.

Em contrarrazões vistas do ID
121377061
, o Ministério Público defende o acerto da decisão guerreada e, ao final, pede o desprovimento da irresignação defensiva.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
110552953
pelo conhecimento e desprovimento do apelo, porquanto escorreitos os termos da r. sentença condenatória.

É o relatório. À douta Revisão.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo,
fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada e necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte do caderno processual que
MARIO EDMILSON AMORIM
foi
condenado
pela prática do
crime de furto simples, por duas vezes
, porque, no dia 29 de julho de 2016,
subtraiu em proveito próprio coisas alheias móveis
, consistentes em 06 caixas de coleção Hot Wells, 06 unidades de brinquedos Hot Wells, 01 caixa de garfos, 01 caixa de facas e 01 caixa de som pequena, pertencentes aos estabelecimentos comerciais ‘
Magazine Miranda’
e ‘
Importados 1,99’
, ambos situados na comarca de Barra do Garças - MT [
FATOS 01 E 02
].

Consta, outrossim, que o ora recorrente foi
condenado
pela prática do
crime de furto simples, na forma tentada
, porque, em idêntica data,
tentou subtrair em proveito próprio
coisas alheias móveis, consistentes em 04 bermudas, 03 camisetas, 01 blusa de moletom, 02 cuecas e 01 calça jeans, pertencentes ao estabelecimento comercial ‘Lojas Avenida’, situada na comarca de Barra do Garças - MT [
FATO 03
].

Para além disso, igualmente ressaiu
condenado
pela prática do
crime de falsa identidade
, pois, quando da sua prisão em flagrante e do interrogatório extrajudicial, apresentou-se com nome falso [
Anatércio Cosme de Souza
], a fim de ocultar a vida pregressa [
FATO 04
].

Em apertada síntese, o vendedor do estabelecimento comercial do Fato 03 percebeu a ação ilícita realizada pelo ora recorrente e se aproximou com o fito de impedir a consumação do crime, ensejando o abandono da
res furtiva
e a tentativa de evasão daquele do local, sem êxito, pois detido por terceiros até a chegada da Polícia Militar.

Durante a abordagem policial, constatou-se que o infrator possuía uma sacola contendo diversos itens novos, ainda com as etiquetas dos estabelecimentos comerciais, razão pela qual os agentes públicos elucidaram a prática dos crimes descritos nos Fatos 01 e 02, igualmente realizados naquela data.

Na mesma oportunidade, o apelante apresentou-se inicialmente com o nome de
Anatércio Cosme de Souza
, visando ocultar a vida pregressa, esta maculada pelo cometimento de diversos delitos patrimoniais.

Nesse contexto, a i. Defesa exsurge inconformada, passando-se, pois, à análise das pretensões recursais.

1.

Do pedido de absolvição dos crimes patrimoniais e do delito de falsa identidade:

1.1.

No que se refere à primeira pretensão recursal, consistente na absolvição quanto à prática dos delitos patrimoniais atribuídos ao ora recorrente, amparada na tese de insuficiência probatória, conclui-se que
a melhor sorte não assiste à defesa
, pois, malgrado o ora recorrente tenha usufruído do seu direito ao silêncio na seara extrajudicial e negado o cometimento do crime em juízo, as
res furtivae
foram apreendidas em seu poder, sendo posteriormente reconhecidas pelos representantes dos estabelecimentos comerciais como de propriedade daqueles, atraindo a presunção de autoria, não elidida,
in casu
, por outros elementos probatórios.

Sob o crivo do contraditório
, a testemunha
Cristiano H. F. Silva
, representante da ‘Loja Avenida’, relembrou que o local vinha sendo alvo de diversos delitos de furto, ensejando maior atenção dos vendedores e suspeitas em relação ao recorrente. Por esse motivo, quando do ingresso daquele no comércio, passou a observá-lo e o visualizou saindo sem qualquer bem. Não obstante, instante depois, o apelante retornou com outras vestimentas e trazendo consigo diversas sacolas, que o motivou a persistir na vigia, constatando, na sequência, que ele rompia os lacres de segurança das roupas expostas à venda e acondicionava-as em suas sacolas.

Por oportuno, acrescentou que o perseguiu ao perceber o início da evasão do réu na posse dos objetos e, a despeito da tentativa daquele de se esconder em loja próxima, ressaiu detido por populares, ao que sobreveio a apreensão das suas sacolas contendo diversos objetos igualmente provenientes de delitos patrimoniais (ID
121378643)
.

A seu turno, as testemunhas
Vitor Delmondes
e
Nilva Araújo
, representantes das Lojas ‘Magazine Miranda’ e ‘Importados 1,99’, afirmaram que não perceberam o deslinde dos fatos nos respectivos locais e tampouco obtiveram acesso às filmagens do sistema de segurança, seja em razão de avarias que impediram o pleno funcionamento, seja pelo fato do responsável não as visualizarem rotineiramente.

Entretanto, relembraram que os policiais militares compareceram nos logradouros e lhes apresentaram inúmeros objetos, estes reconhecidos sem qualquer dúvida como pertencentes aos respectivos comércios, com o acréscimo de que, naquela data, nenhum deles havia sido legitimamente comercializado, a corroborar a subtração patrimonial (ID
121378643)
.

Ademais, a testemunha
Nilva Araújo
mencionou que a caixa de som que lhe foi apresentada continha etiqueta que identificava a Loja ‘Importados 1,99’ e, para além disso, subsistia a presença de certo vazio na prateleira dos fundos, onde o objeto encontrava-se exposto à venda; tratando-se, pois, de conjunturas aptas a demonstrar o curto espaço de tempo transcorrido entre o fato e a sua elucidação (ID
121378643)
.

Não destoando, os policiais militares
Divino dos Santos
e
Alan Diognes
confirmaram a apreensão de inúmeros objetos ilícitos em poder do ora recorrente, assim como o comparecimento nas lojas para identificação dos proprietários, oportunidade na qual aqueles foram reconhecidos pelos vendedores e, posteriormente, reintegrados aos legítimos patrimônios (ID
121378643)
.

Destarte, as provas destacadas revelam de forma indubitável que
as res furtivae
foram apreendidas em poder do ora recorrente, circunstância a qual, a teor do entendimento jurisprudencial,
enseja a presunção de autoria dos crimes
e
, por corolário, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que as possuía de acordo com a lei.

Ilustrativamente:

“APELAÇÕES CRIMINAIS.
FURTO QUALIFICADO
PELO CONCURSO DE AGENTES E ARROMBAMENTO (ART. 155, § 4o, I E IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...)
1. Restando demonstrado, por meio das provas colacionadas aos autos, especialmente da apreensão da res furtiva na posse do apelante, que este foi um dos autores da subtração, incogitável a absolvição.

2 "A apreensão da res furtiva, em poder do acusado, gera presunção de responsabilidade na subtração, ocorrendo, assim, uma inversão do ônus da prova, mormente se a justificativa que ele apresente é inverossímil e não encontra respaldo na prova produzida" (TJSC, Apelação Criminal n. 0024721-02.2012.8.24.0018, rel. Des. Jorge Schaefer Martins, j. em 16/2/2017)”.
(TJSC, Apelação Criminal n. 0002414-13.2015.8.24.0030, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, j. 21-10-2021).

No caso concreto, a negativa de autoria sustentada em juízo pelo recorrente, procedida da justificativa de que nenhum item foi apreendido em seu poder, sendo aqueles ‘plantados’ pelos agentes públicos, mostraram-se isoladas no caderno processual e insuficientes para superar o teor das provas orais destacadas, notadamente porque o agente não detinha o compromisso com a verdade e almejava alcançar a absolvição, a qual obstaria novas punições e também a regressão para regime mais severo em razão do cometimento de falta grave no curso da execução penal.

Somado a isso, a inocência sustentada pelo recorrente poderia ser facilmente corroborada pela defesa técnica, pois, durante o interrogatório, afirmou que ao tempo dos fatos a sua tornozeleira eletrônica possuía plena eficácia, bastando, desta feita, a juntada do relatório do monitoramento para fins de comprovação do exato local em que se encontrava na data da sua prisão em flagrante, o que não foi minimamente realizado, nos termos exigidos pelo art. 156 do Código de Processo Penal.

Desta feita, à luz do princípio do livre convencimento motivado, conclui-se que a
s provas destacadas são aptas para demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria do apelante

nos delitos patrimoniais que lhe são imputados, a
inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição, por insuficiência probatória.

1.2.

No que se refere ao
delito de falsa identidade
, malgrado a i. Defesa sustente a ausência de provas para amparar o édito condenatório e cumule a tese de atipicidade da conduta, por se tratar de ação prestigiada pela autodefesa, conclui-se que
a pretensão absolutória não faz jus à acolhida.

Manuseando os autos, denota-se que os documentos inicialmente confeccionados no âmbito da delegacia de polícia, a
exemplo do boletim de ocorrência (ID121378642 - págs. 34/36), do termo de reconhecimento de pessoas (ID 121378642 - págs. 14) e do termo de qualificação de vida pregressa (ID 121378642 - pág. 23), registram o nome falsamente apresentado pelo ora recorrente, isto é,
Anatércio Gomes de Souza
; persistindo idêntica individualização no bojo da decisão judicial que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva

(ID 121378642 - págs. 57/60).

Ademais, o Relatório Policial de ID
121378642 - págs. 50/52
esclareceu que o ora recorrente se apresentou aos agentes públicos com o nome de
Anatércio Gomes de Souza
e recusou-se a fornecer os seus dados pessoais, motivando a proceder checagens nos sistemas informatizados, que resultaram na escorreita identificação e na constatação quanto à existência de extensa lista de ações penais movidas em

desfavor daquele.

Destarte, sem delongas, denota-se que a assertiva defensiva no sentido de que nenhum documento extrajudicial foi confeccionado com alcunha distinta ao do ora recorrente destoa do acervo probatório confeccionado ao longo da persecução penal, razão pela qual não merece guarida.

N’outro viés,
denota-se a presença de provas judiciais aptas a corroborar o édito condenatório
, pois, a despeito dos policiais militares
Divino dos Santos
e
Alan Diognes
não terem se recordado com precisão sobre as circunstâncias da
inidônea
identificação do ora recorrente, afirmaram à autoridade judiciária que a qualificação constante nos documentos extrajudiciais deriva-se de respostas dadas pelo infrator, o qual usualmente não traz consigo qualquer documento de identificação, razão pela qual, em um primeiro momento, acredita-se nas informações repassadas até que se proceda a checagem nos sistemas informatizados (ID
121378643)
.

Em sendo assim, ainda que de forma reflexa, os depoimentos prestados pelos agentes públicos
corroboraram os elementos inquisitivos
, não se podendo olvidar, ademais, que são revestidos
fé-pública e, por esse motivo, detêm especial valor na elucidação do crime, notadamente quando coesos, harmônicos e imparciais, conforme se infere na hipótese em apreço.

A teor da jurisprudência firmada neste e. Tribunal de Justiça, cuida-se de elementos probatórios aptos a influir na convicção do julgador e, outrossim, a atrair o pacificado o entendimento de que
“
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

(TJMT,
Enunciado Orientativo n.o 08

do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Portanto, estritamente observado o teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não há ilegalidades a serem sanadas por esta instância revisora.

De mais a mais, no que se refere à aventada
atipicidade do crime de falsa identidade
, derivada do exercício da autodefesa, mais uma vez
a pretensão não comporta o acolhimento.

Como é cediço, o
Supremo Tribunal Federal, ao analisar o
Recurso Extraordinário n.o 640.139/DF
, julgado sob a égide do regime de
repercussão geral
, reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que
o direito ao silêncio e à autodefesa
, garantido a todas as pessoas investigadas ou processadas criminalmente,
não é absoluto
e cinge apenas os questionamentos sobre os específicos fatos pelos quais são investigadas ou processadas,
não abrangendo a apresentação de falsa identidade
,

inclusive sob pena de afronta ao interesse público consubstanciado na função estatal de persecução criminal e de se tornar lícita a incriminação de terceiros inocentes para que alguém se livre de imputação.

Não por outro motivo, o eg. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 522, cuja redação dispõe que
“a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”
.

Destarte,
estando satisfatoriamente comprovado nos autos que o
apelante conferiu a si falsa identidade
no intuito de ocultar os seus antecedentes e de obstar apuração quanto à autoria do crime pelo qual foi flagrado, não há falar em absolvição do delito previsto no art. 307 do Código Penal, seja por falta de provas, seja por atipicidade da conduta.

Ratifica-se
, pois, a condenação pelo delito de
falsa identidade
.

2.

Do pedido de extinção da punibilidade em razão do princípio da bagatela imprópria:

Neste ponto, a despeito da i. Defesa sustentar o extenso transcurso temporal existente entre o cometimento das infrações penais e os dias atuais, na sua intelecção, apto a afastar a atuação estatal por meio da incidência do princípio da bagatela imprópria, denota-se que
a pretensão não merece prosperar
.

Como é cediço, o princípio da bagatela própria tem o condão de excluir a tipicidade da conduta se demonstrada a sua ínfima consequência, inapta para gerar a intervenção do Direito Penal. Não obstante, em determinadas ocasiões, os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para o reconhecimento da causa supralegal de excludente de tipicidade não se fazem presentes e, ainda assim, se vislumbra a desnecessidade de intervenção estatal para censurar a ação ilícita posta à apuração.

Nessa toada, surge o princípio da bagatela
imprópria
, alternativa conferida ao julgador para absolver o réu e deixar de fixar a pena - como uma espécie transversa de perdão judicial - se constatada a presença de determinados requisitos subjetivos, a exemplo da
positiva personalidade do agente
; da sua
colaboração com justiça
; da
reparação do dano
causado à vítima; da
reduzida reprovabilidade da conduta
; da
irrelevância penal da conduta
; além do
extenso lapso temporal entre o cometimento do crime e a aplicação da pena
, inapto a recomendar a sua imposição.

In casu
, os requisitos exigidos para concessão da benesse não se fazem presentes, à medida que o recorrente deixou de colaborar com a justiça ao proceder a negativa de autoria de todas as infrações que lhe foram atribuídas, assim como ao apresentar escusa totalmente dissonante aos relatos prestados por testemunhas compromissadas com a verdade.

Somado a isso, não se vislumbra a positiva personalidade do agente, pois confirmou em juízo que, ao tempo dos fatos ilícitos, utilizava tornozeleira eletrônica e cumpria reprimendas pretéritas no regime semiaberto, majoritariamente decorrentes de crimes patrimoniais, visando a mantença da sua dependência química.

Cuida-se, a propósito, de informação igualmente inferida por meio da Folha de Antecedentes Criminais de ID
121378642 - págs. 62/65
e das informações colhidas no sistema SEEU, as quais revelam se tratar de
agente multirreincidente
no cometimento de atos ilícitos, que possui em seu desfavor ao menos
onze condenações
na fase executória.

Nos termos da jurisprudência firmada por este eg. Tribunal de Justiça, a reiteração delitiva do agente se traduz em circunstância hábil para rechaçar a vindicada a extinção da punibilidade, por meio da aplicação do princípio da bagatela imprópria, porquanto demonstra a ineficácia das punições anteriores e a necessidade quanto à atuação estatal, a fim de se evitar nova reiteração delitiva.

Ilustrativamente:

“(...) Não se aplica o princípio da bagatela imprópria ante a singela recuperação da res aliena e a sua restituição para a vítima, mormente quando o réu é contumaz, possuidor de condenação transitada em julgado a pressupor periculosidade social da ação delitiva”.
(N.U 0000018-59.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019) – Destaquei.

Para além disso, denota-se que o transcurso temporal existente desde o cometimento dos fatos revelou-se insuficiente para modificar a personalidade do agente e garantir a superação da dependência química, porquanto os resultados das consultas aos sistemas informatizados indicam a sua persistência na prática de delitos patrimoniais, tanto é assim que se move em seu desfavor a ação penal autuada sob o n.o
1003375-02.
2020
.8.11.0004 (Comarca de Barra de Garças - MT).

Desta feita,
mantém-se
as reprimendas impostas ao ora recorrente, por ser medida imprescindível para o alcance das suas finalidades retributiva e ressocializadora.

3.

Do pedido de isenção das custas processuais:

No que concerne ao requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita para ver-se isento do pagamento das custas e despesas processuais, é certo que a hipossuficiência financeira do sentenciado, ainda que eventualmente procedente,
não impede a sua

condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal.

Os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.o e 3.o, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, o apelante não pode ser isento do pagamento das custas processuais, por serem consectário da própria condenação, mas pode ele, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
,
a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração das condições econômicas do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos (...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte,
‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
,
visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado (...)’”
(STJ – AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Com efeito, os termos do r.
decisum
são escorreitos e não comportam reparos por esta instância revisora.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MARIO EDMILSON AMORIM
, persistindo incólume o teor da
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.o
0008574-61.2016.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022